Tribunal: TJMT
Processo: 1013415-15.2021.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013415-15.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINA DE MORAES - CPF: 825.643.101-68 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS, CONTRATOS DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE E CONTA POUPANÇA PESSOA FÍSICA E DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS ASSINADOS –
ADMISSÃO DA PARTE AUTORA NA FASE DE IMPUGNAÇÃO DE QUE É CORRENTISTA DO RECLAMADO
-
ALTERAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL APÓS A APRESENTAÇÃO DA DEFESA

PELA PARTE RECLAMADA
- INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 131438242), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e acolheu a preliminar de prescrição da pretensão indenizatória por danos morais, e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Ainda,
condenou a parte autora em litigância de má-fé ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, além das nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de contratação dos serviços, a inexistência de litigância de má-fé, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, argui preliminar de impugnação à gratuidade da justiça. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no mandado de segurança nº 1000393-07.2022.8.11.9005 (id. 131438268), não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Por outro lado, em se tratando de relação de consumo aplica-se o prazo quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, tendo como termo inicial a data do efetivo conhecimento pelo consumidor da inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes.

No caso, o autor teve ciência inequívoca acerca do respectivo apontamento em
07/04/2021
, conforme se vê do documento de negativação anexado no id. 131438212, ajuizando a presente demanda no dia
03/05/2021
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – PLEITO INDENIZATÓRIO EXTINTO PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL
– DEVER DE INDENIZAR –
AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
– NÃO COMPROVADA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – DANO MORAL OCORRENTE – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando relação de consumo, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do CDC, sendo que sua fluição tem início a partir da data da ciência do ato ilícito pelo consumidor
.

Assim, não há que se falar em prescrição quando o Autor tomou conhecimento da dívida pela retirada de extrato nos órgãos de proteção ao crédito em 30/04/2020, ajuizando a ação de reparação de danos morais em 07/05/2020.

Os autos estão devidamente instruídos e maduros, permitindo-se o julgamento do feito no estado em que se encontra, conforme estatuído no artigo 1.013, §3º, inciso I, do NCPC.

Não demonstrada a legitimidade da negativação deve a mesma ser declarada como inexistente.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a negativação de seu nome indevidamente, posto que não comprovada a relação jurídica entre as partes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - Recurso Inominado nº: 1011531-82.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Julgado em 15/10/2020) (grifei)

Logo, inaplicável o artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, razão pela qual
afasto
a ocorrência de prescrição trienal no presente caso.

Da análise do documento anexado no id. nº 131438212, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, nos valores de
R$ 1.181,47 (um mil cento e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos),
que afirma desconhecer, uma vez que não contratou empréstimo junto ao demandado.

Diante disso, registrou uma reclamação junto a plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR, sem obter êxito.

O demandado, por sua vez, alega a regularidade da negativação, em razão da inadimplência pela reclamante,
anexando aos autos telas sistêmicas, extratos bancários, CTPS, bem como
contratos de abertura de conta-corrente e conta poupança pessoa física e de adesão a produtos e serviços, devidamente assinados
(ids. nºs 131438232, 131438234/131438238).

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial, condenando a reclamante em litigância de má-fé, sendo que ao fundamentar sua sentença ponderou que:

“(...) A parte Reclamante ajuizou a presenta ação em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito em razão da ausência de relação jurídica com a empresa Ré.

(...)

O mérito, a parte reclamada afirma a existência do débito, juntando aos autos o contrato de abertura de conta assinado, onde compra o vínculo entre as partes (id. 61994478), segunda via do comprovante de empréstimo (autoatendimento, ou seja, feito no caixa eletrônico) no id. 61994474.

Por conseguinte, junta também o extrato do empréstimo (id. 61994483), extrato da conta corrente (id. 61994481) onde demonstra o saque no empréstimo, junta os documentos de identificação da parte Reclamante (61994480). Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário a perícia por especialista da área grafotécnica, conforme solicitado em impugnação pelo Reclamante.

(...)

Destaco que além do contrato assinado, consta nos autos diversos outros elementos de prova que comprova o vínculo jurídico, bem como as faturas que demonstram a utilização dos serviços contratados
.

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil
.

Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. (...)” (grifei)

Insta ressaltar que,
em sede de impugnação, a reclamante afirma que é correntista junto ao Banco reclamado
.

Entretanto, não é razoável a autora sustentar a tese de que simplesmente desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima contratação de serviços e,
posteriormente, em momento inoportuno alterar os fatos narrados para discutir a relação jurídica
.

Os fatos discutidos em uma ação devem ser narrados integralmente na exordial, oportunizando a defesa correta à parte reclamada, que não pode ter seu direito de defesa cerceado, nem mesmo ser surpreendida com discussão diversa da inicial.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA. TESES CONTRADITÓRIAS
. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕE AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA EMPRESA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte Recorrente confronta a sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. 1. Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao credito. 2. Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordias, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao credito, por divida desconhecida. Todavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando em sede de impugnação que não possui vinculo jurídico junto a empresa Recorrente/Recorrida. 3. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e impugnação, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação e o acolhimento do pedido contraposto formulado pela empresa Recorrente. 4. Inexistência de impugnação especifica, por parte do consumidor, quando à contratação dos serviços que deram ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao credito. 4.
Alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 7. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos
que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 8. Sentença reformada. 9. Recursos conhecidos e provido o da empresa ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

(TJ-MT – RI:10037760720208110002 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 24/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/09/2020)(grifei)

Ademais, não há provas de eventual vício de vontade (consentimento) quanto à contratação dos serviços, ônus que incumbia à parte autora.

Ressalte-se que,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NÃO NEGA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.

Em defesa, a Recorrida pugna pela existência da relação jurídica entre as partes, apresentando telas sistêmicas que acusam a migração de linha de telefonia de pré-pago para pós-pago, com a existência de histórico de pagamentos e saldo devedor em aberto.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à ré comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada da contestação.

Frise-se que o Autor, na inicial, não nega a relação jurídica, relatando apenas que já contratou os serviços da Recorrida, porém, na modalidade pré-paga.

Destaca-se ainda que, não obstante a apresentação de impugnação à contestação,
o Recorrente admite a contratação da linha telefônica indicada, reiterando a sua forma pré-paga, porém, sem acostar qualquer documento para demonstrá-la, o que vem a corroborar com a improcedência da demanda
.

Desta feita, não há prática de ato ilícito pela Recorrida, quanto à inscrição lançada em nome do Consumidor, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

PEDIDO CONTRAPOSTO

Uma vez demonstrada a existência do débito, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, mantendo-se, assim, a condenação do Recorrente em relação ao débito objeto da lide, este no montante de R$ 103,99 (cento e três reais e noventa e nove centavos).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º, NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1013426-12.2019.8.11.0003. Relator: Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 17/09/2020). Destaquei.

Logo, entendo que o recorrido agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022